Tribunal: CARF
Processo: 10120.720648/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720648/2013-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.790 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ ANTONIO MARZINOTTI (ESPÓLIO DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, após decisão que rejeitou, por maioria, a
arguição de decadência do crédito tributário lançado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Com relação à decadência, vencidos os
conselheiros Matheus Soares Leite e Andréa Viana Arrais Egypto votaram por declarar a
decadência do crédito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 161/172) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 124/140)
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 04/09), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2008 (Imposto a pagar – suplementar: R$ 75.712,14; juros de mora: R$ 32.101,94; e
multa de ofício: R$ 56.784,10), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA
GALHEIRO DE BAIXO/AREIAS.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 04/09), o contribuinte não comprovou as Áreas de Produtos Vegetais e de
Pastagem informadas e nem o Valor da Terra Nua declarado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720648/2013-16
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2013-16

Na impugnação (e-fls. 16/26), o ESPÓLIO DE Luiz Antônio Marzinotti, em
síntese, alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Área de Pastagem.
(d) Valor da Terra Nua.
(e) Área de Produtos Vegetais.
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA DECADÊNCIA
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1" quota
do ITR. após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173. I. do Código Tributado Nacional (CTN). para efeito de contagem do prazo
decadencial.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos comidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59.
do mesmo Decreto.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona
de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil,
referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT. por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3). demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2013-16

podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR. posto que é seu o ônus da prova.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Intimado do Acórdão em 21/01/2015 (e-fls. 141/144), o ESPÓLIO interpôs em
19/02/2015 (e-fls. 161) recurso voluntário (e-fls. 161/172), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Cientificado em 21/01/2015, o recurso é tempestivo.
(b) Decadência. Com lastro na Solução de Consulta Interna n ° 16, de 2003, o
Acórdão de Impugnação considerou que a contagem do prazo decadencial
tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que
parcialmente efetuado, ser realizado nesta data ou após ela. Não se discute a
existência do pagamento de R$ 1.023,75 em 06 de maio de 2010, mas a
interpretação de que não seria pagamento antecipado a atrair o prazo do art.
150, §4°, do CTN. A interpretação da SCI n° 16, de 2003, restou superada
pelo decidido no REsp 973.733, eis que em nenhum momento algum
estabeleceu quando o pagamento antecipado deve ocorrer. Além disso, o
REsp 973.733 cita como precedente o EREsp 466.779 em que se estabeleceu
haver pagamento antecipado, antes de qualquer procedimento administrativo.
Esse entendimento já foi adotado pelo CARF no processo
14041.000210/2008-91:
No voto lavrado no referido REsp 973.733/SC, foi transcrito entendimento firmado em
outros julgamento (REsp 766.050PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 25 02.2008), que
limitam a aplicação do art. 150, §4° do CTN às hipóteses que tratam de tributo sujeito a
lançamento por homologação, quando ocorrer pagamento antecipado inferior ao
efetivamente devido, sem que o contribuinte tenha incorrido em fraude, dolo ou
simulação, nem sido notificado pelo Fisco de quaisquer medidas preparatórias.
Portanto, por força do art. 62-A do Regimento Interno do CARF, deve ser
afastada a SCI n° 16, de 2003, e reproduzido o entendimento proferido no
REsp 973.733.
(c) Área de Pastagem. Não se tem dúvida de que o contribuinte não é proprietário
de cabeças de rebanho, mas utilizou suas terras para o apascentamento de
animais de propriedade de outrem, o que não muda em nada a destinação da
terra e, portanto, seu grau de utilização conforme declarado na DITR. Desde
2002, o contribuinte arrendava parte da área da propriedade para pessoas a
utilizarem como pasto de seu rebanho, conforme contratos constantes dos
autos. No exercício de 2008, o contrato foi firmado com a Sra. Maria S. R.
Pecci. Logo, os documentos solicitados pela fiscalização eram impossíveis de
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2013-16

serem produzidos pelo contribuinte, pois pertencentes a terceiros e os
contratos de arrendamento comprovam a existência da área de pastagem no
imóvel. A arrendatária se negou a fornecer os documentos solicitados pela
fiscalização, tais como fichas de vacinação, notas fiscais de aquisição,
declaração de atividade rural na DIPF, etc. Caso o contrato de arrendamento
não seja suficiente, requer diligência para que se apure a veracidade da
informação impressa no contrato.
(d) Valor da Terra Nua. A fiscalização se baseou em valores constantes do SIPT e
o Acórdão de Impugnação afastou o pedido de perícia sob a justificativa de
ausência de questão técnica a ser analisada. Mas, conforme jurisprudência do
CARF, o processo administrativo fiscal deve se pautar pelo princípio da
verdade material, não sendo o SIPT meio preciso para se encontrar o exato
VTN. O indeferimento do pedido de perícia acaba por preterir a ampla defesa
e o contraditório. Logo, requer a realização de perícia.
(e) Área de Produtos Vegetais. Segundo o Acórdão de Impugnação, não haveria
nulidade decorrente do fato de não se ter solicitado documentos
comprobatórios da área de produtos vegetais em razão de o contribuinte poder
se defender quando da intimação do lançamento. Contudo, não se sustentou o
cerceamento de defesa, mas ausência de motivação na lavratura do auto de
infração. Não se solicitou a comprovação da área de exploração de produtos
vegetais, logo a glosa padece de qualquer fundamento. O Acórdão de
Impugnação reconhece esse fato, mas entende não haver cerceamento de
defesa. Mas, o que se alega é a ausência de fundamentação do ato
administrativo (Lei n° 9.784, de 1999). A jurisprudência do CARF reconhece
a nulidade do auto de infração que não indica os fatos e os fundamentos
jurídicos ensejadores da lavratura. Diante da ausência de motivação, há
nulidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 21/01/2015 (e-fls. 141/144), o recurso
interposto em 19/02/2015 (e-fls. 161) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Decadência. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) sujeita-se ao
lançamento por homologação, logo compete ao contribuinte, por conseguinte, verificar a
ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido e
antecipar o pagamento.
Tratando-se de lançamento por homologação, o prazo para a constituição do
crédito suplementar de diferenças apuradas, havendo antecipação de pagamento, observa o art.
150, § 4°, do CTN. Na falta de antecipação de pagamento, sem a constatação de dolo, fraude ou
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2013-16

simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito, aplica-se o prazo do art. 173,
I, do CTN.
Esse entendimento restou pacificado pela decisão proferida no REsp 973.733,
sendo de observância obrigatória por força do art. 62, § 2°, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF.
Ponderando que efetuou o pagamento em 06/05/2010 de R$ 1.023,75, referente ao
fato gerador de ITR operado em 01/01/2008, o contribuinte sustenta que resta caracterizado
pagamento antecipado e que tal conclusão está amparada pela decisão proferida no REsp
973.733, eis que a decisão não teria estabelecido quando deva ocorrer o pagamento antecipado e
dentre os precedentes citados em tal decisão estaria o EREsp 466.779 em que se teria
estabelecido haver pagamento antecipado, antes de qualquer procedimento administrativo.
O REsp 973.733 se refere ao Tema Repetitivo n° 163 em que se firmou a tese de
que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
A leitura do Acórdão de Recurso Especial em tela revela que a decisão não versou
sobre a caracterização do que deva ser entendido por pagamento antecipado, a seguir transcrevo
sua ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2013-16

em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Note-se que o EREsp 466.779 não é citado como precedente no voto do Ministro
Relator, sendo citado apenas no relatório e como jurisprudência invocada pela autarquia
previdenciária para lastrear suas razões de recurso especial, recurso que restou desprovido pela
decisão. Além disso, a ausência de qualquer procedimento administrativo se refere à não-
incidência do prazo do parágrafo único do art. 173 do CTN.
O voto condutor proferido em face do REsp 973.733 cita o julgamento do REsp
766.050 apenas para dele extrair que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito.
Mas, o recorrente quer extrair conclusão diversa do julgamento do REsp 766.050
e, invocando excerto do Acórdão de Recurso Voluntário proferido no processo n°
14041.000210/2008-91, sustenta que a decisão do REsp 766.050 limitaria a:
aplicação do art. 150, §4° do CTN às hipóteses que tratam de tributo sujeito a
lançamento por homologação, quando ocorrer pagamento antecipado inferior ao
efetivamente devido, sem que o contribuinte tenha incorrido em fraude, dolo ou
simulação, nem sido notificado pelo Fisco de quaisquer medidas preparatórias.
Devemos ponderar, contudo, que o julgado do REsp 766.050 também não debate
a caracterização do que deva ser compreendido por pagamento antecipado, sendo que a menção à
ausência de notificação pelo fisco de quaisquer medidas preparatórias se refere à não-incidência
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2013-16

do prazo do parágrafo único do art. 173 do CTN, como se afere do voto do Ministro Relator do
REsp 766.050:
(...) VOTO (...)
Por seu turno, nos casos em que inexiste dever de pagamento antecipado (tributos
sujeitos a lançamento de ofício) ou quando, existindo a aludida obrigação (tributos
sujeitos a lançamento por homologação), há omissão do contribuinte na antecipação do
pagamento, desde que inocorrentes quaisquer ilícitos (fraude, dolo ou simulação), tendo
sido, contudo, notificado de medida preparatória indispensável ao lançamento, o
termo inicial da contagem do prazo decadencial é a aludida notificação (artigo 173,
parágrafo único, do CTN), independentemente de ter sido a mesma realizada antes ou
depois de iniciado o prazo do inciso I, do artigo 173, do CTN, nada obstante a
existência de doutrina majoritária segundo a qual "a notificação feita após iniciado o
prazo decadencial prescrito no art. 173, I, do CTN, não interrompe, nem suspende o
prazo" (In Curso de Especialização em Direito Tributário: Estudos Analíticos em
Homenagem a Paulo de Barros Carvalho, Coordenador Eurico Marcos Diniz de Santi,
Capítulo V - Decadência e Prescrição em Matéria Tributária, de autoria de Christine
Mendonça, pág. 663).
(REsp 766.050/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
28/11/2007, DJ 25/02/2008, p. 265)
Portanto, a tese firmada no REsp 973.733 em momento algum versa sobre o que
deva ser entendido por pagamento antecipado, ou seja, tal definição é totalmente estranha ao
decidido no REsp 973.733.
Até o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, ainda não se iniciou o prazo do art. 173, I, do CTN, podendo ser aplicável tanto o
prazo do art. 150, § 4°, do CTN, caso o contribuinte efetue a antecipação de pagamento, como o
prazo do art. 173, parágrafo único, do CTN, caso o fisco notifique qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.
Na falta de qualquer pagamento entre a data de vencimento e o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não há o que ser
homologado, logo não se cogita da incidência o prazo do art. 150§ 4° do CTN.
Em tal período, incidirá o prazo do parágrafo único do art. 173 do CTN, caso o
fisco notifique o contribuinte do início de procedimento tendente ao lançamento.
No primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, tem início o curso do prazo do art. 173, I, do CTN e eventual pagamento em
atraso efetuado pelo sujeito passivo em data posterior não tem o condão de afastar a ocorrência
desse termo inicial e nem a contagem do prazo decadencial iniciada a parir dele, sob pena de
evidente prejuízo ao credor e, principalmente, de violação da norma cogente do art. 173, I, do
CTN.
O entendimento aqui esposado não enseja conclusão diversa da veiculada na
Solução de Consulta Interna Cosit n° 16, de 2003, in verbis:
11. Observa-se, assim, à luz do disposto nos itens 9 e 10, que no caso de pagamento do
ITR efetuado após o vencimento, a contagem do prazo decadencial terá início:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2013-16

11.1 - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de o pagamento em atraso, ainda
que parcialmente efetuado, ser realizado antes do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
11.2 - no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que parcialmente efetuado, ser
realizado nesta data ou após ela.
No caso dos autos, a Declaração do ITR Exercício 2008 original foi entregue em
04/05/2010 (e-fls. 57) e o pagamento efetuado em 06/05/2010 (e-fls. 64). Note-se que o
recorrente não declarou tempestivamente e nem pagou tempestivamente, já estando a fluir o
prazo do art. 173, I, do CTN quando declarou e pagou a destempo.
Logo, não resta caracterizada a antecipação de pagamento, eis que o recolhimento
em atraso se operou em 06/05/2010, ou seja, após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, a atrair o art. 173, I, do CTN.
Em outras palavras, pagamento parcial houve, mas não antecipado, pois já fluía o
prazo do art. 173, I, do CTN. Entendimento diverso significaria atribuir ao contribuinte o poder
de modificar o prazo decadencial já em curso.
Considerando-se que a Notificação de Lançamento se refere ao imposto do
exercício de 2008 e que sua ciência se deu em 07/02/2013 (e-fls. 04 e 98), impõe-se a rejeição da
alegação de decadência.
Conversão do Julgamento em Diligência. Segundo a descrição dos fatos da
Notificação de Lançamento (e-fls. 05), a glosa da Área de Produtos Vegetais se deu em razão de
o contribuinte, regularmente intimado, não ter comprovado a área utilizada para plantação com
produtos vegetais declarada. Os Termos de Intimação constantes dos autos (e-fls. 10/15) não
evidenciam que o contribuinte tenha sido intimado a comprovar a Área de Produtos Vegetais e
na complementação da descrição dos fatos constante da Notificação de Lançamento não se
especifica intimação para a comprovação da Área de Produtos Vegetais (e-fls. 05/07).
O Acórdão de Impugnação (e-fls. 136/138) sustenta o cabimento do arbitramento
com base no VTN médio da DITRs, diante da subavaliação do VTN. Contudo, os Termos de
Intimação Fiscal (e-fls. 10/15) e a Notificação de Lançamento (e-fls. 04/09) não são claros
quanto a se ter adotado o VTN médio das DITRs e não o VTN médio por aptidão agrícola.
Diante disso, proponho conversão do julgamento em diligência (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 29) para que a Receita Federal:
(a) informe se houve outro Termo de Intimação Fiscal a intimar o contribuinte
para comprovar a Área de Produtos Vegetais e, em havendo, carreá-lo aos
autos, bem como a respectiva comprovação de ciência ao tempo da
fiscalização; e
(b) carreie aos autos a tela do SIPT a evidenciar qual a origem do VTN/ha do
município de localização do imóvel adotado no lançamento para 1° de janeiro
de 2008.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2401-000.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2013-16

O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a alegação
de decadência e, no mérito, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital